Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707293-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINARA GOMES MOURA BARBOSA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: EDILENA GOMES DE MOURA BARBOSA LEAL AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DO CARMO MOURA, MARCELO HENRIQUE MOURA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de ID 24149957, e com lastro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) do agravado MARCELO HENRIQUE DO CARMO MOURA de modo a viabilizar sua intimação, no fito de evitar possíveis nulidades processuais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator